Tribunal: TJDFT
Processo: 0735847-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735847-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EMANUEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA VEICULAR. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), negando a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve ilegalidade na busca veicular que culminou na apreensão das drogas; e (ii) se é possível a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal ou a redução da pena imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita da prática de conduta ilícita, afinal, o réu parou o veículo no acostamento ao avistar o bloqueio policial, o que chamou a atenção dos agentes, não havendo qualquer ilegalidade na busca veicular realizada com auxílio de cão farejador. 4. O conjunto probatório formado nos autos demonstra que o denunciado, com vontade livre e consciente, “transportou” e “trouxe consigo”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecentes conhecidos como crack, cocaína e maconha, para fins de difusão ilícita, recaindo, assim, no tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. 5. A quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias da ocultação da droga e o numerário encontrado com o réu são incompatíveis com a condição de mero usuário. 6. Dosimetria: correta a fixação da pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa, tendo em vista a negativação de circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social) e da reincidência. Regime inicial fechado justificado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Maioria. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando que não há comprovação da prática do crime de traficância de entorpecentes. Argumenta ser aplicável, à espécie, o princípio in dubio pro reo, e requer sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006, e em relação ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Registre-se, ademais, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/024